Tribunal: TCU
Processo: 016.512/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos concessão de pensão civil a dependentes de ex-servidores da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. art. 71, incisos III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Luciano Coimbra Teixeira e Eduardo Batista Pereira, concedendo-lhes os registros; 9.2. determinar à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em Minas Gerais que: 9.2.1. cesse o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, nos proventos de pensão civil dos interessados, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 7.o, 8.o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária; 9.2.2. informe ao TCU as medidas adotadas e encaminhe comprovantes sobre as datas em que os interessados tomaram conhecimento desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3. dar ciência desta deliberação Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em Minas Gerais e aos interessados.